Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA RELATIVA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 519, STJ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

As contas da fase de cumprimento de sentença devem atender ao que foi estabelecido no dispositivo da sentença definitiva, válida e devidamente publicada nos autos. A existência de uma primeira sentença posteriormente anulada não gera qualquer efeito, sendo inválidas as suas disposições.
Não são cabíveis honorários em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do enunciado 519 da súmula do STJ, sob pena de incidirem dois honorários, na mesma fase processual, em desfavor da parte executada.